Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR FIXO. MERA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DÍVIDA QUE DEVE SER APURADA GLOBALMENTE COM TODAS AS TAXAS INADIMPLIDAS. ACRÉSCIMO POSTERIOR DE TODOS OS CONSECTÁRIOS DETERMINADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA E NA DECISÃO QUE RESOLVEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada.
2 – A expressa menção no dispositivo da sentença ao valor constante em determinada planilha infere-se devido à mera atualização do montante em cobrança à época, conforme consta na fundamentação do julgado.
3 – Desta feita, não há falar que até maio de 2016 o cumprimento de sentença processa-se por valor fixo. Os valores em execução advêm do inadimplemento de uma obrigação de trato sucessivo (pagamento de taxas condominiais mensais), representando a importância mencionada na decisão o montante da dívida atualizado por ocasião da prolação da sentença no processo de conhecimento.
4 – Deve-se, assim, apurar, de forma global, todas as taxas condominiais inadimplidas, vencidas e que se venceram no curso do processo e não foram pagas (art. 323 do CPC), acrescidas dos consectários determinados na sentença exeqüenda e na decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.